Tribunal: STF
Processo: RHC 258232
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 908.334/SP (e-doc. 76).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, deferiu medida de busca e apreensão, em imóvel, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), e 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 9).



    3. O cumprimento da medida resultou na prisão em flagrante do paciente, em local diverso da diligência, assim como na apreensão de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão, documentos pessoais do recorrente e anotações. O recorrente foi denunciado e, após a instrução processual, restou condenado pela prática dos aludidos crimes à pena 11 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 712 dias-multa (e-doc. 12).



    4. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para redimensionar a reprimenda para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 692 dias-multa (e-doc. 14). Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, inexistir fundamentação idônea na decisão pela qual determinada a medida de busca e apreensão. Aduz que “a técnica da fundamentação per relationem foi indevidamente utilizada para conferir uma falsa aparência de idoneidade a uma fundamentação de decisão que, na realidade, se revela flagrantemente genérica e ilegal”.



    6. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a ilicitude da decisão que autorizou a medida e, por conseguinte, sejam desentranhadas dos autos da ação penal todas as provas ilícitas decorrentes deste ato com a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.



    8. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.”



    9. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.



    10. No caso em análise, o Juízo de origem, ao deferir a medida, reportou-se ao relatório da investigação criminal que trouxe informações a respeito de existência de denúncias no sentido de que o recorrente estaria ocultando arma de fogo e drogas (e-doc. 9). Na sentença, afastou a alegação de ilegalidade da busca domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, a decisão que deferiu o cumprimento de mandado de busca e apreensão restou devida e suficientemente fundamentada em lei.



    Com efeito, conforme decisão de fls. 22/23, foi deferida a diligência com relação ao imóvel localizado na via de Acesso A, nº 78, bloco 22, apto. 402, Residencial Bosque das Azaléias, nesta cidade, local onde foi efetivamente cumprido e encontrados os entorpecentes mencionados.



    Ademais, a decisão foi proferida diante de representação formulada pela autoridade policial, em razão da existência de diversas denúncias no sentido de que o réu praticava a traficância e integrava organização criminosa, informações corroboradas pelos depoimentos colhidos nos autos. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.” (e-doc. 12, p. 2-3)



    11. Ao apreciar a apelação interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça considerou inexistir ilegalidade na decisão atacada, uma vez que precedida de diligências investigativas. Destaco os seguintes trechos:



    “Malgrado, retira-se dos autos em apenso (nº 1502570-76.2022.8.26.0077) que a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, informando acerca do conteúdo das denúncias e das investigações pertinentes (fls. 01/03 daqueles autos); o Magistrado de origem deferiu o pleito respectivo, determinando a expedição do mandado em realce (fls. 05/06 daqueles autos), o qual, após sucessivas prorrogações, foi cumprido em 04.10.2022; assim sendo, observada a legislação vigente, não há que se falar em nulidade no tanto.



    Tocante à fundamentação da decisão judicial guerreada, encontra-se ela em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Embora sucinta, contém suficiente lastro para justificar as conclusões que adotou.” (e-doc. 14, p. 3-4, grifos nossos)



    12. O STJ corroborou a ótica, em acordão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRANTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão que deferiu mandado de busca e apreensão domiciliar, sob a alegação de fundamentação inidônea.



    2. O agravante foi condenado como incurso  no artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão domiciliar estava devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    4. A defesa alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado foi insuficiente e que houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi considerada devidamente fundamentada, com base em denúncias e investigações que indicavam a prática de tráfico de drogas e a participação do agravante em organização criminosa.



    6. A fundamentação per relationem foi aceita, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem ofender a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    7. A compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para sua validade foi observada, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental não provido.”



    13. Pela leitura dos atos decisórios, não se vislumbra a ilegalidade arguida quanto à idoneidade dos fundamentos para determinação da medida em questão, uma vez que demonstradas fundadas razões a autorizá-la. Conforme exposto, a decisão do Juízo de origem reportou-se à investigação policial em andamento e às informações recebidas por meio de denúncias a respeito da prática de crimes, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados. Em cumprimento da diligência, foi apreendido considerável material entorpecente, além de balança de precisão, dinheiro e aparelho celular contendo informações acerca da participação do recorrente na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital -PCC. Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.



    14. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa válidas medidas de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações, desde que haja autorização judicial fundamentada e elementos concretos a justificarem sua necessidade. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."



    (RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da ‘legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial’ (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, ‘[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    15. Por fim, na linha do que assentou o STJ, no tocante à técnica de fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator